Tribunal: STF
Processo: HC 75858
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-12-16
Data de publicação: 1997-12-16

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Improcedência das alegações de inépcia da denúncia (que
está, inclusive, preclusa ante a sentença condenatória), de vícios
no auto de prisão em flagrante (questão que não repercute na
validade da ação penal) e da atuação dos intérpretes, de deficiência
de fundamentação da sentença condenatória, de insuficiência do
conjunto probatório para a condenação, e do ataque à vedação da
progressão de cumprimento da pena (inexistindo, também, a pretendida
revogação dessa vedação pelo artigo 1º, § 7º, da Lei 9.455/97).
"Habeas corpus" indeferido.